Tribunal: TJDFT
Processo: 0748085-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO.
I – Observada a peculiaridade do julgamento, diante do transcurso de longo prazo entre o seu início e conclusão, necessária a intimação das partes com a observação de que o julgamento será realizado com ampliação de quórum, na forma do art. 942, caput, do CPC.
II – Julgamento anulado, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
III – Embargos de declaração providos.